Tribunal: TJBA
Processo: 8129878-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129878-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALTER GRILLO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 06 (DEZ) DIAS, EM PERÍODO PANDÊMICO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA EM VIRTUDE DE ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO PRÓXIMA AO IMÓVEL DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE RESERVATÓRIO DOMICILIAR CONSTATADA POR PERÍCIA técnica. IRRELEVÂNCIA. fato que nunca impediu o fornecimento de água na unidade do autor. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. apelação CONHECIDa E PROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129878-86.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALTER GRILLO DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECECR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.